Tribunal: TJSP
Processo: 0003308-65.2013.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. TESE 1019 DO STJ. OCUPAÇÃO PROGRESSIVA DO IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA PERICIAL. SEGREGAÇÃO DAS ÁREAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. TESE 1019 DO STJ. OCUPAÇÃO PROGRESSIVA DO IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA PERICIAL. SEGREGAÇÃO DAS ÁREAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de desapropriação indireta ajuizada pelos Espólios contra o Município de Itapecerica da Serra, na qual se pleiteia indenização pela ocupação irregular de área de 8.690 m2. A sentença reconheceu a prescrição integral da pretensão indenizatória, com aplicação do prazo decenal do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, com base na Tese 1019 do STJ, bem como extinguiu o feito com resolução de mérito. Após anulação parcial em Acórdão anterior, prolatado, para apreciação de questões fáticas relativas à ocupação em momentos distintos, o Juízo de origem rejeitou os embargos de declaração e manteve a sentença, o que ensejou novo recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau cumpriu a determinação contida em v. Acórdão anterior, prolatado por esta Câmara, quanto à análise das questões fáticas controvertidas; (ii) estabelecer se houve fundamentação adequada nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC; (iii) determinar se a prescrição incide de forma uniforme sobre toda a área ou se deve ser analisada de modo segregado conforme a efetiva ocupação e realização de obras; e (iv) verificar a configuração de litigância de má-fé em razão da sonegação de documento relevante à perícia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de origem descumpre a determinação do v. Acórdão anterior, ao não analisar especificamente as provas relativas à ocupação progressiva da área, pois se limitou a reiterar fundamentos genéricos da sentença original.
4. A decisão recorrida viola o art. 489, § 1o, IV, do CPC, ao deixar de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente a confissão judicial do Município, o Laudo Pericial Judicial e decisões judiciais pretéritas sobre a posse.
5. O processo encontra-se em condições de imediato julgamento, sendo aplicável a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, III, do CPC), diante da ampla instrução probatória e da excessiva duração do feito.
6. A Tese 1019 do STJ exige, para aplicação do prazo prescricional decenal, a comprovação de obras ou serviços públicos no local, presunção relativa que pode ser afastada por prova em contrário.
7. A confissão expressa do Município limita a ocupação a 3.765,35 m2, que faz prova contra o confitente, nos termos dos arts. 389 e 391, ambos do CPC, e não pode ser desconsiderada sem fundamentação específica.
8. O Laudo Pericial Judicial comprova a existência de obras públicas apenas na área de 3.765,35 m2, com inexistência de benfeitorias nos 4.924,65 m2 remanescentes.
9. As ações de reintegração de posse propostas pelo próprio Município e v. Acórdão anterior (TJSP, 2a Câmara de Direito Público, Apelação n. 0008295-18.2011.8.26.0268, Rel. Des. Vera Angrisani) reconheceu que a Municipalidade jamais deteve a posse de parcela do imóvel e infirmam a tese de ocupação integral e uniforme desde 2002.
10. A abertura de matrícula imobiliária pelo Município apenas em 2015, após a citação na ação, reforça a tese de ocupação progressiva e evidencia ausência de posse ostensiva anterior sobre toda a área.
11. A prescrição configura-se apenas quanto à área edificada de 3.765,35 m2, cujo termo inicial se fixa em fevereiro de 2002, de modo que prescrita a pretensão ajuizada em abril de 2013.
12. Quanto à área não edificada de 4.924,65 m2, o Município não se desincumbe do ônus de comprovar o termo inicial da ocupação ostensiva, o que afasta a prescrição.
13. A omissão deliberada do Município em apresentar ao Perito Judicial a matrícula imobiliária relevante, mesmo após solicitações realizadas, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII, e art. 93, IX; CPC, arts. 5o, 6o, 80, 81, 85, §§ 2o e 11, 373, II, 389, 391, 487, II, 489, § 1o, IV, e 1.013, § 3o, III; CC, art. 1.238, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1019 (recursos repetitivos); STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013; TJSP, 2a Câmara de Direito Público, Apelação n. 0008295-18.2011.8.26.0268, Rel. Des. Vera Angrisani.